Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA PERANTE O DETRAN PELO ALIENANTE. INEXISTENTE. DEVER DE COMPENSAR O DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
2. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada. Ademais, concorreu para o evento ao não realizar as devidas comunicações ao Órgão de Trânsito e a Secretaria de Fazenda Precedentes.
3. Recurso de apelação desprovido.